Tribunal: STJ
Processo: 0120040-73.2017.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882226 - CE (2025/0088543-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO.
PENALIDADE. MULTA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal visando à
desconstituição de crédito cobrado na Execução Fiscal no 0897166-
66.2014.8.06.0001, ajuizada para cobrança de débito não tributário, tendo
por objeto as CDA ́s nos 2014.95215-9 e 2014.95004-0, decorrentes de
multas aplicadas pelo DECON/CE em razão de supostas violações à
legislação consumerista. Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 321.972,14 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e setenta
e dois reais e quatorze centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
Documento eletrônico VDA48393687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d2b138f8-cd20-44d8-9daa-322a008d3e4a

e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigo 57, do CDC), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d2b138f8-cd20-44d8-9daa-322a008d3e4a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882226 - CE (2025/0088543-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO.
PENALIDADE. MULTA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal visando à
desconstituição de crédito cobrado na Execução Fiscal no 0897166-
66.2014.8.06.0001, ajuizada para cobrança de débito não tributário, tendo
por objeto as CDA ́s nos 2014.95215-9 e 2014.95004-0, decorrentes de
multas aplicadas pelo DECON/CE em razão de supostas violações à
legislação consumerista. Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 321.972,14 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e setenta
e dois reais e quatorze centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
Documento eletrônico VDA47570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:49
Código de Controle do Documento: 6cd2c870-5d18-4f8b-924d-50c65a999577

e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigo 57, do CDC), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO CEARÁ contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
APELATÓRIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO
PROCON ESTADUAL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO
RECURSO DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE DIALOGAM
COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. RECURSO DO EXECUTADO.
CDA No 2014.95215-9. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
ESTADUAL
DE
No
14.961/2011.
DESACOLHIMENTO.
COMPETÊNCIA
CONCORRENTE DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS DE
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. ARTIGO 24, V E VIII, C/C ART. 30, I, TODOS DA CF
/1988. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJCE, AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO DA INTERFERÊNCIA
JUDICIAL NA ESPÉCIE. VALOR DA MULTA. ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, RECURSO ADESIVO. CDA
DE No 2014.95004-0. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO NA
IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO AUTO DE
INFRAÇÃO NA CONFECÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. OFENSA AO
ARTIGO 2O, §§ 5O E 6O DA LEF. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS,
EX OFFICIO. 1. O CERNE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA RESIDE EM AFERIR
SE HOUVE EQUÍVOCO DO MAGISTRADO AO DECRETAR A NULIDADE DA
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA DE N° 2014.95004-0, TENDO COMO CREDOR O
ESTADO DO CEARÁ E DEVEDOR O ITAÚ UNIBANCO S/A, BEM COMO AO
JULGAR IMPROCEDENTE O FEITO RELATIVAMENTE À CDA DE N° 2014.95215-9.
2 PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL 2.1. AO CONTRA-ARRAZOAR O
APELO DO EXECUTADO, ARGUMENTOU O ESTADO DO CEARÁ QUE A
Documento eletrônico VDA47570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:49
Código de Controle do Documento: 6cd2c870-5d18-4f8b-924d-50c65a999577

INSURGÊNCIA NÃO MERECE CONHECIMENTO, UMA VEZ QUE NÃO TERIA
CUMPRIDO COM O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTUDO, SEM RAZÃO O
EXEQUENTE. 2.2. COMPULSANDO A PEÇA DE RESISTÊNCIA, OBSERVA-SE QUE
O BANCO/RECORRENTE LEVANTOU QUESTIONAMENTOS ACERCA DO QUE
FOI DECIDIDO, CONTRAPONDO-SE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO
JULGADOR, UTILIZANDO-SE DAS TESES QUE ENTENDEU RELEVANTES AO
CASO,
PRINCIPALMENTE
BUSCANDO
DESTACAR
A
PRETENSA
INCOMPETÊNCIA DO ENTE POLÍTICO ESTADUAL PARA LEGISLAR ACERCA DA
MATÉRIA EM DISCUSSÃO. 2.3. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO 3. RECURSO
DO EXECUTADO EM SIMAÇÒES TAIS COMO A ORA EXAMINADA, ESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO
EXCELSO, JÁ DEFINIU QUE EM MATÉRIA SUPLEMENTAR DE PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR, INCLUSIVE RELATIVAMENTE À SEGURANÇA NO INTERIOR DE
AGÊNCIAS
BANCÁRIAS,
COMO
SÓI
OCORRER
NO
CASO
DE
OBRIGATORIEDADE
DE
INSTALAÇÃO
DE
DIVISÓRIAS,
TEM-SE
A
DENOMINADA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERADOS, NOS
TERMOS DO ARTIGO 24, V E VIII, C/C ART. 30, I, TODOS DA CF/1988. DESSE
MODO, QUALQUER DOS ENTES PODE, EM TESE, EDITAR NORMA,
EVIDENTEMENTE NO ÂMBITO DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO, A FIM DE
ASSEGURAR A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. 3.1. MISTER RESSALTAR QUE
NÃO HÁ NOTÍCIA DE INOBSERVÂNCIA, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, O
QUE REVELA A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E,
ASSIM, A LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA
INFRAÇÃO, PELO ORA RECORRENTE, À DETERMINAÇÃO LEGAL DE
OBRIGATORIEDADE DE COLOCAR DIVISÓRIAS ENTRE OS CAIXAS E ENTRE
ESTES E O LOCAL DESTINADO AOS CLIENTES EM ESPERA POR
ATENDIMENTO. 3.2. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO CARREADA, FORÇOSO
ADMITIR QUE NÃO SE EVIDENCIA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO
DO VALOR DA MULTA, ESTANDO AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DE
ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS CONCERNENTES À ESPÉCIE,
NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E À
CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INSTIMIÇÃO BANCÁRIA (PÁGS. 99/105 E 116/124).
4. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA 4.1. O ESTADO DO CEARÁ INTERPÔS
RECURSO ADESIVO, NO QUAL SUSTENTA QUE HOUVE EQUÍVOCO NA
DECISÃO ADVERSADA AO CONSIDERAR QUE A OMISSÃO DO NÚMERO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUANTO À CDA DE N° 2014.95004-0, TERIA
DIFICULTADO A DEFESA DO BANCO/AUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
4.2. A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS, PREVÊ EM SEU ARTIGO 2o, §§ 5o E 6o, OS
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS A REGULAR CONSTITUIÇÃO DA CDA, ENTRE
ELES, O NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DO AUTO DE
INFRAÇÃO, SE NELES ESTIVER APURADO O VALOR DA DÍVIDA (§ 5o, VI). NÃO
OBSTANTE OS ARGUMENTOS DA FAZENDA PÚBLICA, REALMENTE A CDA
ACOSTADA À PÁG. 71, CONQUANTO TRAGA O VALOR DO PRINCIPAL E DOS
JUROS APLICÁVEIS, OLVIDOU DE INSERIR O NÚMERO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI ESTIPULADO O VALOR DA MULTA. NEM
MESMO NA PETIÇÃO INICIAL (PÁG. 70) O EXEQUENTE FEZ CONSTAR O
Documento eletrônico VDA47570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:49
Código de Controle do Documento: 6cd2c870-5d18-4f8b-924d-50c65a999577

NÚMERO DO PROCEDIMENTO RESPECTIVO OU DO AUTO DE INFRAÇÃO. 4.3.
NO CASO CONCRETO, NÀO HÁ COMO MITIGAR A NORMA DE REGÊNCIA, UMA
VEZ QUE É ESSENCIAL QUE A CERTIDÃO EMBASADORA DO FEITO
EXECUTIVO DEMONSTRE A ORIGEM DO DÉBITO QUE, NA ESPÉCIE, CONSISTE
NO NÚMERO DO PROCEDÜNENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO BOJO FOI
FIXADO O MONTANTE DA MULTA EXECUTADA. 5. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS. CORRIGENDA DE OFÍCIO NA SENTEUÇA, A FIM DE DISTRIBUIR
OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
O TJCE entendeu que o valor da multa arbitrada pelo Recorrido, no importe atual de
R$ 445.779,49 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e
quarenta e nove centavos), está proporcional e dentro dos parâmetros legais.
Para tanto, fundamentou que “não se evidencia desproporcionalidade na fixação do
valor da multa, estando as decisões administrativas de acordo com os parâmetros legais
concernentes à espécie, notadamente no que se refere à gravidade da infração e à condição
econômica da instituição bancária”.
O Tribunal local justificou ainda, no acórdão que rejeitou os embargos de declaração
opostos pelo Recorrente, que “o valor estipulado ficou bem abaixo do teto previsto no CDC
e condizente com o poderio econômico do embargante, que atualmente se encontra listado
entre as três maiores instituições bancárias do país, com lucro estimado, no primeiro
trimestre de 2022, no patamar de R$ 17,2 bilhões de reais.”.
[...]
Nesse sentido, a fixação de multa pela Administração, com fundamento no Código de
Defesa do Consumidor, deve considerar os três pressupostos previstos no art. 57 para
cálculo do valor final da penalidade: (i) gravidade da infração, (ii) vantagem auferida e (iii)
condição econômica do fornecedor. Tais pressupostos ressaltam o caráter pedagógico da
medida sem descuidar da proporcionalidade com relação à relevância da conduta praticada.
Resta assim evidenciado que o cálculo das multas ora discutidas considerou
substancialmente apenas o porte econômico do fornecedor em flagrante detrimento aos
demais parâmetros de gradação da multa previstos no art. 57 do Código de Defesa do
consumidor: (i) a gravidade da infração e (ii) a vantagem auferida.
Dessa forma, o Tribunal local ao manter o valor exorbitante da multa, em total
descompasso com os critérios da lei, violou frontalmente o disposto no artigo 57 do Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que considerou unicamente o porte econômico do
Recorrente.
Documento eletrônico VDA47570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:49
Código de Controle do Documento: 6cd2c870-5d18-4f8b-924d-50c65a999577

Portanto, não é razoável a aplicação de sanção administrativa no patamar fixado pelo
órgão administrativo, devendo haver à sua diminuição e adequação, a fim de observar os
critérios estabelecidos pelo art. 57, do CDC.
[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Quanto ao valor da multa, observe-se o que preconiza o artigo 57 do Código de
Defesa do Consumidor, in verbis:
[...]
Segundo se observa da IN 46/SEFAZ, a UFIRCE da época era no valor de R$ 2,
8360. A decisão administrativa, por sua vez, estipulou a multa em 15.000 (quinze mil)
UFIRCE, após cotejo das diretrizes previstas no Decreto Federal de no 2.181, de 20 de
março de 1997.
Analisando a documentação carreada, forçoso admitir que não se evidencia
desproporcionalidade na fixação do valor da multa, estando as decisões administrativas de
acordo com os parâmetros legais concernentes à espécie, notadamente no que se refere à
gravidade da infração e à condição econômica da instituição bancária (págs. 99/105 e 116
/124).
Inexistindo, portanto, vícios no procedimento administrativo, descabe a interferência
judicial na espécie, impondo-se o desprovimento da insurgência recursal.
[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA47570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:49
Código de Controle do Documento: 6cd2c870-5d18-4f8b-924d-50c65a999577

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigo 57, do CDC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:49
Código de Controle do Documento: 6cd2c870-5d18-4f8b-924d-50c65a999577

É o voto.
Documento eletrônico VDA47570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:49
Código de Controle do Documento: 6cd2c870-5d18-4f8b-924d-50c65a999577

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.882.226 / CE
Número Registro: 2025/0088543-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01200407320178060001 1200407320178060001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:17
Código de Controle do Documento: 437e1e6b-94c4-4265-a728-cc05a45c12c6